Tribunal: TJMT
Processo: 1007262-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007262-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARIA DO CARMO SILVA THEODORO
AGRAVADO(S):
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças e documentos juntados aos autos (IDs 124999180 e 125156665), entendo presentes, ao menos prima facie, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da medida liminar na forma requerida, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do mesmo Códex.
Isso porque, o artigo 1o do Provimento no 56/2016 do CNJ estabelece ser de competência dos magistrados acessar Registro Central de Testamento On-Line (RCTO), por meio do módulo de informação da Central Notarial de Serviços Compartilhados – CENSEC, quando do processamento de inventários e partilhas judiciais, vejamos:
“[...] Art. 1o Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados. [...].”
Além disso, houve a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte, benesse que engloba as despesas e custas processuais, bem como a expedição de certidões extrajudiciais.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento meritório deste recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora